Tribunal: TJDFT
Processo: 0721597-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
1. A penhora de valores encontrados em conta de previdência privada é medida excepcional, cabendo a demonstração de se tratar de mero investimento financeiro, notadamente porque os valores ali depositados são originários de verbas salariais, objetivando o pagamento de aposentadoria complementar privada.
2. Agravo de instrumento não provido.